Tribunal: TJES
Processo: 0004850-74.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004850-74.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VERONICA MARIA GAVIOLI PEREIRA
APELADO: ADAO ROSALEM
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - sessão 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004850-74.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERONICA MARIA GAVIOLI PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: NELSON BRAGA DE MORAIS - ES7484-A
APELADO: ADAO ROSALEM

Advogado do(a) APELADO: NIELSON GERALDO ROCHA - ES10478-A

VOTO

Preliminares: ausência de interesse recursal, concessão de gratuidade à apelante e deserção

A apelante aponta em seu recurso que a gratuidade fora indevidamente revogada em sentença, pretendendo que lhe seja novamente concedida.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões sustenta deserção do recurso
, considerando a ausência de apresentação do comprovante de pagamento do preparo recursal.

Pois bem. Da análise do édito sentencial não logrei localizar menção à referida revogação da gratuidade de justiça concedida
“in limini litis”
. Embora não tenha constado a ressalva acerca da suspensão da exigibilidade quando da condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tal fato não representa, por si só, revogação da benesse.

Ao contrário, quando provocado pelos Embargos de Declaração opostos sobre a questão, destacou o juízo na sentença integrativa de fl. 137 que a
“suspensão da exigibilidade dos ônus processuais não decorre, necessariamente, de determinação expressa do juízo, por ser consectário lógico da condenação nas hipóteses em que a parte é amparada pelas benesses da gratuidade da justiça.”

Disso se extrai que não houve revogação da gratuidade de justiça concedida, carecendo, por conseguinte, de interesse recursal a apelante neste ponto.

Por essa razão, da mesma forma, resta prejudicada a análise das preliminares de gratuidade de justiça da apelante e de deserção suscitada pelo apelado.

Desta feita,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do recurso, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça.

PREJUDICADAS
as preliminares de gratuidade de justiça à apelante e de deserção de seu recurso.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela ora recorrente, no qual pretendia o desbloqueio dos valores indisponibilizados em sua conta bancária.

Em suas razões recursais sustenta a apelante, basicamente, ter comprovado ser de sua propriedade os valores indevidamente bloqueados em sua conta, pretendendo ainda a reforma da sentença quanto a gratuidade de justiça, que havia sido deferida no início do processo.

Pois bem.

A ora apelante ajuizou os presentes Embargos de Terceiro sustentando ser legítima proprietária do saldo de R$16.512,32 (dezesseis mil quinhentos e doze reais e trinta e dois centavos) na conta do banco SICOOB, o qual fora penhorado por força de decisão judicial proferida nos autos do cumprimento e sentença nº 0009033-59.2017.8.08.0021, movida em face de seu genitor, Sr. Sebastião Raulino Pereira.

Argumenta que a conta respectiva é de sua titularidade, considerando que é herdeira e possui sua própria movimentação financeira e, por conseguinte, sustenta pela ilegalidade da penhora e requer o desbloqueio do aludido valor.

Analisando detidamente os autos, verifico não lhe assistir razão.

Isso porque restou devidamente demonstrada a fraude à execução por meio da utilização da conta bancária da ora apelante para movimentação financeira e ocultação de patrimônio de seus genitores, devedores nos autos do cumprimento e sentença nº 0009033-59.2017.8.08.0021.

Consta às fls. 37/40 contrato particular de compra e venda de um imóvel rural de propriedade do genitor da apelante, Sr. Raulino, executado na demanda conexa, com expressa previsão de que parte do valor fruto da alienação seria depositado em conta bancária de VERONICA MARIA GAVIOLI PERERIRA, ora apelante.

Além disso, a recorrente, embora afirme que a vultosa quantia em sua conta seria decorrente de herança de seu avô, não comprova tal fato, se limitando a colacionar a certidão de óbito de seu antepassado.

Salta, portanto, aos olhos a tentativa de ocultação patrimonial do devedor por meio da utilização da conta bancária de sua filha embargante, ora apelante, em inequívoca fraude à execução.

No mesmo sentido já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA: PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE TERCEIRO DOAÇÃO DE BENS A FILHOS MÁ-FÉ CARACTERIZADA FRAUDE À EXECUÇÃO PENHORA RECURSO DESPROVIDO. A doação de bens de executado a filhos seus, após a citação em processo judicial, com potencial de torná-la (a parte executada) insolvente, caracteriza má-fé por fraude contra credores, nos termos da Súmula 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. [...]

(TJ-ES - AI: 00243176920158080024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 26/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2018)

Desta feita, inexistindo argumentos hábeis a amparar seu direito, revela-se escorreita a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante que julgou improcedentes os presentes embargos de terceiro.

Pelo exposto,
CONHEÇO DE PARTE
do recurso e na parte conhecida lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão da sucumbência recursal, com base no art. 85, §11, do CPC/15, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela ora recorrente, no qual pretendia o desbloqueio dos valores indisponibilizados em sua conta bancária.

Em suas razões recursais sustenta a apelante, basicamente, ter comprovado ser de sua propriedade os valores indevidamente bloqueados em sua conta, pretendendo ainda a reforma da sentença quanto a gratuidade de justiça, que havia sido deferida no início do processo.

Pois bem.

A ora apelante ajuizou os presentes Embargos de Terceiro sustentando ser legítima proprietária do saldo de R$16.512,32 (dezesseis mil quinhentos e doze reais e trinta e dois centavos) na conta do banco SICOOB, o qual fora penhorado por força de decisão judicial proferida nos autos do cumprimento e sentença nº 0009033-59.2017.8.08.0021, movida em face de seu genitor, Sr. Sebastião Raulino Pereira.

Argumenta que a conta respectiva é de sua titularidade, considerando que é herdeira e possui sua própria movimentação financeira e, por conseguinte, sustenta pela ilegalidade da penhora e requer o desbloqueio do aludido valor.

Analisando detidamente os autos, verifico não lhe assistir razão.

Isso porque restou devidamente demonstrada a fraude à execução por meio da utilização da conta bancária da ora apelante para movimentação financeira e ocultação de patrimônio de seus genitores, devedores nos autos do cumprimento e sentença nº 0009033-59.2017.8.08.0021.

Consta às fls. 37/40 contrato particular de compra e venda de um imóvel rural de propriedade do genitor da apelante, Sr. Raulino, executado na demanda conexa, com expressa previsão de que parte do valor fruto da alienação seria depositado em conta bancária de VERONICA MARIA GAVIOLI PERERIRA, ora apelante.

Além disso, a recorrente, embora afirme que a vultosa quantia em sua conta seria decorrente de herança de seu avô, não comprova tal fato, se limitando a colacionar a certidão de óbito de seu antepassado.

Salta, portanto, aos olhos a tentativa de ocultação patrimonial do devedor por meio da utilização da conta bancária de sua filha embargante, ora apelante, em inequívoca fraude à execução.

No mesmo sentido já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA: PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE TERCEIRO DOAÇÃO DE BENS A FILHOS MÁ-FÉ CARACTERIZADA FRAUDE À EXECUÇÃO PENHORA RECURSO DESPROVIDO. A doação de bens de executado a filhos seus, após a citação em processo judicial, com potencial de torná-la (a parte executada) insolvente, caracteriza má-fé por fraude contra credores, nos termos da Súmula 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. [...]

(TJ-ES - AI: 00243176920158080024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 26/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2018)

Desta feita, inexistindo argumentos hábeis a amparar seu direito, revela-se escorreita a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante que julgou improcedentes os presentes embargos de terceiro.

Pelo exposto,
CONHEÇO DE PARTE
do recurso e na parte conhecida lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão da sucumbência recursal, com base no art. 85, §11, do CPC/15, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA, GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DESERÇÃO PREJUDICADAS. MÉRITO: UTILIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DA FILHA. FRAUDE A EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DESPROVIDO. 1.

Preliminares
: por não ter havido revogação da gratuidade de justiça concedida, carece de interesse recursal a apelante neste ponto. Prejudicadas as preliminares de gratuidade de justiça à apelante e de deserção de seu recurso .
2. Mérito:
o credor, ora embargado, colacionou contrato particular de compra e venda de um imóvel rural de propriedade do genitor da apelante, devedor na demanda conexa, com expressa previsão de que parte do valor fruto da alienação seria depositado em conta bancária de sua filha, ora embargante.
3.
De qualquer forma, a apelante não logrou comprovar suas alegações de que a vultosa quantia em sua conta seria decorrente de herança de seu avô.
4.
Salta, portanto, aos olhos a tentativa de ocultação patrimonial do devedor por meio da utilização da conta bancária de sua filha embargante, ora apelante, em inequívoca fraude à execução.
5.
Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação conhecido em parte e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.